Tribunal: TJMT
Processo: 1028639-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028639-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CIA ITAU DE CAPITALIZACAO - CNPJ: 23.025.711/0001-16 (AGRAVANTE), JOSE OSMAR FREITAS - CPF: 912.780.581-68 (AGRAVADO), ITAÚ SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PANIAGOA RODRIGUES - CPF: 046.696.521-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADAS C/C TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
–

DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
– MULTA DIÁRIA –
INAPLICABILIDADE
NESTE MOMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
PRÉVIO
–
TEMA 1.000 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art.400,parágrafo único, doCPC/2015(Tema 1000/STJ).
” (
REsp
.
1.763.462
-
MG
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da Vara Única
da Comarca de Juscimeira que, em Ação de Produção de Provas Antecipada
c/c Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, deferiu a
medida
de urgência
para
determinar à ré

a apresentação dos
documentos
indicados
na inicial
,
sob pena de m
ulta diária de R$500,00 limitada

a
R$10.000,00
.

A
agravante
alega
o
“não cabimento de multa cominatória como primeira medida coercitiva para exibição de
documentos (...)
somente é cabível após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, o que não ocorreu no presente caso”.

Aduz
que a multa foi arbitrada em quantia
excessiv
a
, é

“
altamente coercitiva e certamente causará prejuízos ao banco
”
,

e

“
deve ser
suficiente a obrigar o cumprimento da medida, mas não ao ponto de caracterizar o enriquecimento da outra parte”.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

194
024653).

Intimado
, o agravado não apresentou c
ontraminuta
(ID.

194048695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem deferiu o pedido de

tutela antecipada
e determinou à ré a apresentação do

Contrato de F
inanciamento ou empréstimos,
Contrato de Consórcio, Acordo de Renegociação, Ação
j
udicial
contra o autor
, comprovante de quitação do acordo
e do
valor depositado
judicialmente
referente a 6 parcelas, áudios, vídeos
,
gravações telefônicas

e

outros
documentos
,
sob pena de m
ulta diária de R$500,00 limitada

a
R$10.000,00.

A agravante

alega o
“não cabimento de multa cominatória como primeira medida coercitiva para exibição de documentos
(...)
somente é cabível após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no presente caso”.

De fato, é esse o entendimento do
STJ
. Confira-se:

“
RECURSOESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL.CPC/2015.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DOCPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA7/STJ.
EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art.1.040doCPC/2015:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art.400,parágrafo único, doCPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3.
Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4.RECURSOESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(
R
epetitivo
REsp.
n. 1763462/MG
,
T
ema 1000
,
r
elator

Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
de 1
o-7-
2021.)

N
o

mesmo
sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE - CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO NESTE MOMENTO
– RESP 1.763.462/MG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma não ter aberto a
conta corrente
no banco réu e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, é admissível a determinação de exibição incidental dos documentos relativos a esse
contrato.
“Desde
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ).”
(REsp 1.763.462/MG)
”
.

(TJ
MT
, N.
10064785820228110000,
julgamento em
1
o-6-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
2
-6-
2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar
a multa aplicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024